Tribunal: TJBA
Processo: 8002425-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002425-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIARA NERY DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ITAMAR XAVIER NORONHA NETO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, MARIANA DE ASSIS CASCIANO NORONHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por José Itamar Xavier Noronha Neto em face de acórdão que majorou os alimentos provisórios para 25% da renda bruta do genitor, abatidos apenas os descontos legais, substituindo percentual anterior de 20% do salário-mínimo. Alega-se omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise da capacidade financeira do alimentante que justifique a modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apreciou fundamentadamente os elementos constantes nos autos, concluindo pela majoração dos alimentos com base na necessidade da menor e na capacidade contributiva do alimentante.

4. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com a decisão colegiada, não havendo omissão ou contradição sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexistindo tais vícios, impõe-se a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8002425-72.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante, A. L. N. N., representada por MAIARA NERY DOS SANTOS e como embargado, JOSÉ ITAMAR XAVIER NORONHA NETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça